Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-68.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006563-68.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 775.430.761-87 (APELANTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), GLAUCIELI BATISTA DA SILVA - CPF: 705.406.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS FLORES MENDONCA - CPF: 176.205.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE LOPES GONCALVES - CPF: 604.611.012-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Romildo de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por feminicídio, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima. A defesa argui nulidade por cerceamento de defesa, em razão de limitação ao uso de documentos em plenário, e, no mérito, requer revisão da dosimetria, com afastamento de circunstâncias judiciais negativas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da utilização de documentos em plenário do Tribunal do Júri configura cerceamento da plenitude de defesa; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não possui caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com as regras processuais e com a pertinência temática dos elementos apresentados em plenário.

O juiz-presidente exerce poder de polícia para indeferir provas ou documentos estranhos aos fatos submetidos a julgamento, nos termos dos arts. 474-A e 497 do CPP.

A vedação de documentos relativos a fato pretérito desconectado da imputação não compromete a tese defensiva nem configura cerceamento de defesa, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam maior intensidade do dolo e elevada agressividade da conduta, como golpes de faca em região vital.

As circunstâncias do crime podem ser negativamente valoradas quando o delito é praticado em ambiente doméstico, durante confraternização e na presença de terceiros, inclusive criança, por revelar maior reprovabilidade do modus operandi, sem configurar
bis in idem
com o feminicídio.

A confissão qualificada, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, quando utilizada na formação do convencimento, conforme Súmula 545 do STJ.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por possuírem igual preponderância.

Mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa quando o
iter criminis
é significativo e resulta em lesões graves e risco de morte à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação da produção probatória em plenário do Júri, quando restrita a elementos impertinentes ao fato julgado, não viola a plenitude de defesa.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamentação em elementos concretos que extrapolem o tipo penal.

A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando utilizada na formação do convencimento do julgador.

A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 474-A, 497 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 2034834/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17.12.2024; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.4.2013 (Tema 585); TJMT, AP nº 0001586-29.2002.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.5.2024; TJMT, N.U 1019379-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 31.1.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006563-68.2023.8.11.0013

APELANTE: ROMILDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação penal nº 1006563-68.2023.8.11.0013 (PJe), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio – art. 121, § 2º, incisos IV e VI, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima (ID 353908390).

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da limitação imposta em plenário quanto à utilização de documentos relativos a fato pretérito envolvendo o réu e a vítima.

No mérito, requer a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena (ID 353908396).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 353908398).

A
11
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 365633356).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de nulidade arguida pela defesa, consistente em suposto cerceamento da plenitude de defesa, em razão da limitação imposta pela Juíza-Presidente, durante a sessão plenária, à utilização de documentos relativos a episódio pretérito ocorrido em 17.4.2023, no qual o apelante teria sido vítima de agressão praticada pela ofendida Rosimeire Lopes Gonçalves.

De início, cumpre delimitar, com rigor técnico, o alcance da garantia constitucional da plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri.

Embora mais abrangente do que a ampla defesa assegurada no processo penal comum, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, a plenitude de defesa, prevista no art. 5º, XXXVIII, “a”, da Carta Magna, não se reveste de caráter irrestrito ou absoluto.

Trata-se de prerrogativa que deve ser exercida em harmonia com as regras procedimentais e com a própria lógica do julgamento, não autorizando a introdução indiscriminada, em plenário, de elementos estranhos à imputação ou destituídos de pertinência com o fato submetido ao Conselho de Sentença.

No caso concreto, verifica-se que a Juíza-Presidente, ao apreciar pleito formulado em plenário, deferiu-o parcialmente, vedando a apresentação de documentos que não guardavam relação direta com o objeto da ação penal.

A decisão, longe de importar em supressão da tese defensiva, limitou-se a coibir a indevida ampliação do debate para fatos autônomos, estranhos à narrativa acusatória e à moldura fática delimitada pela decisão de pronúncia.

Com efeito, o episódio cuja documentação se pretendeu explorar ocorreu aproximadamente seis meses antes do fato em julgamento, não integrando a causa de pedir da denúncia, tampouco compondo elemento estrutural da imputação.

Trata-se, portanto, de fato desconectado da dinâmica delitiva ora submetida à apreciação dos jurados, circunstância que justifica a restrição imposta.

A propósito, o art. 474-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 14.245/2021, atribui ao Juiz-Presidente o dever de zelar pela regularidade do julgamento, vedando a utilização de elementos alheios aos fatos submetidos ao crivo do Conselho de Sentença.

A norma possui nítida finalidade de contenção de desvios argumentativos, impedindo que o julgamento se converta em indevida investigação paralela da vida pregressa das partes, com potencial de contaminar a convicção dos jurados.

Nesse contexto, ao restringir a utilização dos documentos em questão, a magistrada atuou no exercício regular do poder de polícia que lhe é conferido pelo art. 497 do Código de Processo Penal, preservando a higidez do procedimento, a paridade de armas e a própria racionalidade do julgamento, sem qualquer afronta à plenitude de defesa.

Importa destacar, ainda, que a tese defensiva de legítima defesa foi integralmente submetida ao crivo do Conselho de Sentença, tendo a defesa exercido, de forma plena, o direito de sustentar sua versão dos fatos, explorar a dinâmica do relacionamento entre réu e vítima e invocar a excludente de ilicitude com base na prova regularmente produzida sob o contraditório.

O que se vedou, unicamente, foi a introdução de suporte documental relativo a fato autônomo, sem pertinência direta com o evento delituoso.

A exploração de tal episódio pretérito, dissociado da imputação concreta, revelava, inclusive, potencial desvio do foco do julgamento, deslocando a atenção dos jurados para a vida pregressa da ofendida, em manifesta contrariedade à finalidade protetiva do art. 474-A do Código de Processo Penal.

Ademais, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, não se admitindo presunções abstratas de lesividade.

No ponto, a defesa limita-se a alegações genéricas de prejuízo, sem indicar de forma objetiva em que medida a restrição imposta teria influenciado o resultado do julgamento, tampouco como a exibição dos documentos seria capaz de alterar o convencimento dos jurados.

Além disso, a atuação do Juízo Presidente revelou-se não apenas legítima, mas também necessária, porquanto inserida no âmbito de seu poder-dever de conduzir os trabalhos em plenário, a fim de evitar a dispersão temática do julgamento e assegurar que o veredicto se fundasse exclusivamente nos fatos e nas provas pertinentes à imputação.

Não se verifica, portanto, violação à plenitude de defesa ou à paridade de armas. Ao contrário, constata-se o regular exercício da jurisdição, em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais que regem o Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 15/11/2023, por volta das 16h00min, na residência particular localizada na Rua Bacuri, nº 125, Bairro Vila Guaporé, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ROMILDO DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e evidente animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, tentou matar sua companheira Rosimeire Lopes Gonçalves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 135342719), Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 135342726), Ficha de Atendimento Médico (ID 135342721, fl. 12), Laudo Pericial

(ID 135342725), Termo de Declarações, Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos fatos:

Consoante o apurado, o indiciado ROMILDO DE OLIVEIRA e a vítima Rosimeire Lopes Gonçalves conviviam maritalmente e, na data dos fatos, confraternizavam em sua residência, juntamente a alguns colegas e familiares.

Em dado momento, o denunciado passou a discutir com a vítima por motivo de ciúmes, mas como havia outras pessoas no local os ânimos foram apaziguados.

Ocorre que, passado certo tempo, o denunciado avançou contra Rosimeire e, com evidente animus necandi, desferiu contra ela golpes de arma branca na região abdominal, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (ID 135342726).

Denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto a vítima foi prontamente socorrida pelas testemunhas que estavam na residência e encaminhada à unidade hospitalar, local em que recebeu atendimento médico de urgência.

Infere-se que a ação delitiva foi executada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o denunciado surpreendeu Rosimeire, atacando-a de inopino.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois a conduta delitiva fora praticado por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ROMILDO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos IV e VI c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, requerendo a aplicação do procedimento previsto nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal”
(ID 252573189).

Encerrada a instrução em plenário, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença, no legítimo exercício da soberania constitucional dos veredictos, reconheceu a materialidade do delito e a autoria imputada, acolhendo a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, nos termos da imputação delineada na denúncia.

A defesa interpôs recurso de apelação, restringindo a insurgência meritória à dosimetria da pena, com pedido de reavaliação das circunstâncias judiciais negativadas e redimensionamento das etapas subsequentes da reprimenda, sem impugnar, contudo, o veredicto soberano do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas.

Passa-se, então, à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase
, o juízo singular fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

A defesa insurge-se contra ambas as valorações, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
.

A
culpabilidade,
enquanto vetor previsto no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade em sentido dogmático, própria da teoria do delito, tampouco se limita à constatação do dolo ou do resultado naturalístico da infração penal.

Na dosimetria da pena, esse vetor relaciona-se ao grau de censurabilidade concreta da conduta, aferível a partir da intensidade do dolo, do modo de execução e do nível de desprezo revelado pelo agente em relação ao bem jurídico tutelado.

No caso, ao valorar negativamente a culpabilidade, a Juíza-Presidente não se limitou a reconhecer a ocorrência de tentativa de homicídio -circunstância inerente aos delitos subsumidos ao art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ao revés, destacou elementos concretos da execução delitiva, consistentes em desferir dois golpes de faca direcionados à região abdominal da vítima, área do corpo que abriga órgãos vitais e cuja lesão possui evidente potencial letal.

Essa dinâmica revela intensidade lesiva acentuada e elevado grau de agressividade, sobretudo porque a vítima necessitou de internação hospitalar e intervenção cirúrgica, além de ter enfrentado risco iminente de morte.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que extrapolam o padrão mínimo necessário à configuração da tentativa de homicídio, legitimando a exasperação da pena-base pela maior censurabilidade da conduta.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa sustenta que o fato de o delito ter sido praticado na residência do casal estaria absorvido pela qualificadora do feminicídio.

A assertiva, contudo, não procede, pois confunde institutos de natureza e fundamentos distintos.

A qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, tem como fundamento a razão de gênero do delito, consubstanciada na prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Trata-se, portanto, de elemento relacionado à motivação do agente e ao contexto discriminatório da conduta.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
, por sua vez, decorreu do modo concreto de execução.

O delito foi praticado no interior da residência da vítima, ambiente que deveria representar espaço de segurança e proteção, durante uma confraternização familiar, na presença de diversas pessoas, inclusive de uma criança, que presenciou o ataque e apresentou reação de desespero.

Esses elementos não se confundem com a razão de gênero própria da qualificadora do feminicídio.

Ao contrário, dizem respeito à forma concreta de execução do delito e evidenciam maior reprovabilidade da conduta, de maneira autônoma e independente, razão pela qual não há falar em absorção ou em
bis in idem
.

Registre-se que esta egrégia Corte de Justiça já assentou que
“a prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, onde deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias negativas do delito”
(TJMT, AP nº 0001586-29.2002.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.5.2024).

Quanto à presença da criança, extrai-se dos autos que tal circunstância foi consignada com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução, notadamente nos depoimentos das testemunhas presenciais.

A exigência de laudo médico ou psicológico para atestar eventual abalo emocional não se mostra necessária à valoração da circunstância, pois o próprio contexto fático, consistente em ataque com faca, em ambiente doméstico, durante confraternização familiar e na presença de criança, evidencia a maior censurabilidade do
modus operandi
adotado pelo apelante.

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase,
o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (SEEU 0001304-80.2018.8.11.0047) e, diante da pluralidade de qualificadoras, utilizou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante, elevando a pena em 2/6, para 20 (vinte) anos de reclusão, sem reconhecer qualquer atenuante.

Neste ponto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd').

Extrai-se dos autos que o apelante, na fase policial e durante o sumário da culpa, admitiu expressamente ter desferido os golpes de faca contra a vítima Rosimeire Lopes Gonçalves, fato que foi incorporado à decisão de pronúncia e levado ao conhecimento dos jurados.

Embora o apelante tenha alegado legítima defesa para justificar sua conduta - o que caracteriza, tecnicamente, confissão qualificada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa consolidada, firmou entendimento no sentido de que a confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpante, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, desde que tenha sido efetivamente utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Com efeito, o c. STJ pacificou a matéria ao editar a Súmula nº 545, segundo a qual
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Nesse sentido, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(STJ, REsp n. REsp 2034834/MG, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 17/12/2024).

Observe-se que, no caso concreto, a confissão do apelante não constituiu elemento probatório isolado ou irrelevante.

A admissão da autoria perante a autoridade policial foi expressamente consignada na decisão de pronúncia e integrou o conjunto de elementos submetidos ao conhecimento dos jurados, compondo o substrato fático sobre o qual o Conselho de Sentença deliberou.

Nesse contexto, a confissão, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, revelou-se útil à persecução penal e contribuiu para a elucidação dos fatos, satisfazendo os requisitos exigidos pela Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da atenuante.

Cumpre destacar que esta egrégia Câmara, em precedente de direta aplicação, já reconheceu a atenuante da confissão espontânea em hipótese análoga, ao consignar que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(TJMT, N.U 1019379-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes"
(STJ, REsp n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.4.2013 – Tema 585).

Assim sendo, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, subsistindo, sem compensação, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Desse modo, a pena intermediária deve ser redimensionada.

Partindo da pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão, com a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, e a manutenção da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, aplica-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, nos termos do entendimento desta e. Câmara quanto à proporcionalidade da fração nas agravantes do art. 61 do CP.

Na
terceira fase,
o Juízo singular aplicou a causa de diminuição de pena referente à tentativa (CP, art. 14, II) no patamar mínimo de 1/3 (um terço), em razão da extensão do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que resultou na internação hospitalar da vítima, realização de cirurgia e risco iminente de vida, conforme laudo pericial (ID 135342726).

A fração aplicada mostra-se adequada e proporcional à gravidade do resultado produzido, não havendo razão para sua alteração.

Aplica-se, portanto, a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que importa na diminuição de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, tornando-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial fechado, fixado na sentença, deve ser mantido, visto que o apelante ostenta reincidência e a reprimenda imposta supera 8 (oito) anos de reclusão, o que impõe, de forma cogente, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,
para redimensionar a pena definitiva do apelante

Romildo de Oliveira

para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd'), compensada com a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026